Tribunal: TJPA
Processo: 0012562-39.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012562-39.2013.8.14.0028

APELANTE: WANDERLEY SOUSA CASTRO, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA, WANDERLEY SOUSA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CIVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DANOS MORAIS, MATERIAS E LUCROS CESSANTES. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O autor busca reformar a sentença para ver reconhecido os danos morais, materiais e lucros cessantes, porém razão não lhe assiste considerando que não houve efetiva comprovação do nexo causal entre as mazelas acometidas e o exercício da função público durante o contrato temporário, ônus processual que lhe cabia já que se tratava de fato constitutivo do seu alegado direito.

A documentação constante destes autos revela que o apelado fora contratado como servidor temporário em 17/03/2006 tendo este vínculo perdurado até 23/07/2012.

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público, art. 37, inciso II, CF, orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

No caso em análise o apelante efetivamente não demostrou o excepcional interesse público ou a efetiva necessidade temporária a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.

Quanto aos consectários legais da condenação importa assinalar que em decorrência do julgamento das ADI’s 4357, 4425 e do RE 870.947 (Tema 810) a Suprema Corte assentou o entendimento de que a TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes do fenômeno inflacionário daí porque a substituiu pelo IPCA-E.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos sentença alterada em reexame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação alterando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto da eminente relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.11.2021 a 16.11.2021.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012562-39.2013.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: WANDERLEY SOUSA CASTRO

ADVOGADA: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI (OAB/PA 10.065)

APELADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (OAB/PA 9.285)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário).

Em síntese, o autor/apelante aduz que a sentença merece ser reformada por entender configurado os danos material, moral e lucros cessantes. Requereu o provimento do apelo para julgar totalmente procedente a pretensão.

O Município de Marabá também apelou aduzindo haver equívoco na aplicação da correção (IPCA-E) defendendo que o correto seria utilizar a TR a partir de 30/09/2015 e juros de 0,5% (meio por cento) a partir da citação. Pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões apenas pelo autor. Recursos recebidos no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos e confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos interpostos e da remessa necessária.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR:

O recorrente busca reformar a sentença para ver reconhecido os danos morais, materiais e lucros cessantes, porém razão não lhe assiste considerando que não houve efetiva comprovação do nexo causal entre as mazelas acometidas e o exercício da função público durante o contrato temporário, ônus processual que lhe cabia já que se tratava de fato constitutivo de seu alegado direito.

Portanto, a insurgência recursal não deve ser acolhida.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ:

A documentação constante destes autos revela que o apelado fora contratado como servidor temporário em 17/03/2006 tendo este vínculo perdurado até 23/07/2012.

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público, art. 37, inciso II, CF, orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

Outrossim, asseverou que para serem consideradas válidas as contratações temporárias era preciso que:
a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Objetivando tornar absolutamente clara esta digressão transcreverei a ementa do acórdão proferido pelo Plenário do STF. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Pois bem, no caso em análise o réu/apelante efetivamente não demostrou o excepcional interesse público ou a efetiva necessidade temporária a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

Demais disso, o período de duração do referido vínculo mostra-se incompatível com a transitoriedade estabelecida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX da CF/88), razão pela qual inapelavelmente nulo tal ajuste circunstância passível de ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador.

A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.

Importa assinalar que no caso sob análise a ação foi ajuizada em 06/06/2013, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Demais disso, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Quanto aos consectários legais da condenação importa assinalar que em decorrência do julgamento das ADI’s 4357, 4425 e do RE 870.947 (Tema 810) a Suprema Corte assentou o entendimento de que a TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes do fenômeno inflacionário daí porque a substituiu pelo IPCA-E.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego

provimento
aos recursos de apelação interpostos tanto pelo autor como pelo réu.

Em sede de reexame alterar a sentença para consignar a incidência da prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Sobre a condenação também incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) tudo apurado em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2021